Tribunal: TJBA
Processo: 8002215-25.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002215-25.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ANIZIA DA SILVA BRITO e outros Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de substituição de curatela proposta, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é definir se é nula a sentença proferida sem a prévia intervenção do Ministério Público em processo que envolve interesse de curatelado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ordenamento jurídico impõe a intervenção obrigatória do Ministério Público nas causas que envolvam interesse de incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC. 4. A ausência de intimação do Ministério Público para atuar no feito configura nulidade do processo, conforme expressamente previsto no art. 279 do CPC. 5. A não participação do órgão ministerial antes da prolação da sentença caracteriza inobservância de formalidade essencial, gerando nulidade absoluta, especialmente quando há prejuízo evidenciado pela extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Sentença desconstituída. Tese de julgamento: 1. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nas causas que envolvam interesse de incapaz, sob pena de nulidade do processo. 2. A ausência de intimação do Ministério Público antes da sentença configura nulidade absoluta quando evidenciado prejuízo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002215-25.2021.8.05.0141, em que figuram como Apelante MARIA ANIZIA DA SILVA BRITO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em cassar a sentença de ofício e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.